Tribunal: TJDFT
Processo: 0735523-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. ART. 520,0INCISO IV. LEVANTAMENTO DE QUANTIA SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE ELEVADO. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, é possível o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, realizado na mesma forma do cumprimento definitivo, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido).
2. Para os casos em que o crédito exequendo for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, o artigo 521, inciso III, do CPC prevê a dispensa da caução prevista no artigo 520, inciso IV, excetuando, contudo, os casos de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
3. Embora os valores oriundos de honorários sucumbenciais sejam de natureza alimentar, a elevada quantia pretendida se insere na disposição prevista no parágrafo único do art. 521, razão pela qual, havendo risco de manifesto de grave dano ou de difícil reparação, há de ser mantida a exigência da prestação de caução idônea.
4. Recurso conhecido e desprovido.